Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-65.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Insurgência da Municipalidade contra a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e consequente determinação de devolução das quantias pagas - Desacolhimento – Atribuição do valor venal do tributo em testilha por meio de ato administrativo e não através de lei, como deveria – Flagrante violação ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Insurgência da Municipalidade contra a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e consequente determinação de devolução das quantias pagas - Desacolhimento – Atribuição do valor venal do tributo em testilha por meio de ato administrativo e não através de lei, como deveria – Flagrante violação ao princípio da legalidade tributária – Vasto entendimento jurisprudencial a respeito – Impossibilidade de se efetuar qualquer cobrança enquanto não estiver o bem inserido na Planta Genérica de Valores – Manutenção da r. sentença, com ligeira alteração apenas no que pertine ao valor da causa e aos honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, haja vista tratar-se de sentença ilíquida (art. 85, § 4o, II, CPC) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000723235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002256-65.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITATIBA, é apelado RTCA PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
2
Apelação no 1002256-65.2019.8.26.0281.
Apelante: Prefeitura Municipal de Itatiba.
Apelada: Rcta Participações Ltda.
Voto no 31.338
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO
IPTU
Insurgência da Municipalidade
contra a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária e consequente determinação de devolução das
quantias pagas - Desacolhimento Atribuição do valor venal
do tributo em testilha por meio de ato administrativo e não
através de lei, como deveria Flagrante violação ao princípio
da legalidade tributária Vasto entendimento jurisprudencial a
respeito Impossibilidade de se efetuar qualquer cobrança
enquanto não estiver o bem inserido na Planta Genérica de
Valores Manutenção da r. sentença, com ligeira alteração
apenas no que pertine ao valor da causa e aos honorários
sucumbenciais, os quais devem ser fixados em sede de
liquidação de sentença, haja vista tratar-se de sentença ilíquida
(art. 85, § 4o, II, CPC) Recurso parcialmente provido.
Vistos.
RCTA PARTICIPAÇÕES LTDA. ajuíza a presente
ação declaratória c/c repetição de indébito (proc. no 1002256-65.2019.8.26.0281, da E.
2a Vara Cível da Comarca de Itatiba) em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITATIBA, requerendo, em síntese, a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária com a ré, haja vista que o imóvel descrito em exordial, do qual é proprietária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
3
(lote “2” da quadra “j”, do Empreendimento Fazenda Dona Carolina), não consta da
Planta Genérica de Valores, inexistindo, portanto, critérios jurídicos para aferição do
valor venal do mesmo, situação esta que acaba por macular a cobrança do IPTU, em
razão da evidente violação ao princípio da legalidade. Ao término, pugna pelo
julgamento de procedência da ação, com a consequente declaração pretendida, sem
prejuízo da condenação da Municipalidade à repetição dos valores já pagos a tal título.
Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela (fls.
458/460).
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 643/656,
que julgou a ação procedente.
A Municipalidade, então, apresentou seu recurso de
apelação de fls. 658/730. Preliminarmente, pugna pela declaração de nulidade da r.
sentença, haja vista que: a) a mesma não indicou os dispositivos que entendeu
inconstitucionais, culminando em julgamento ultra petita e b) proferida por juízo
absolutamente incompetente, haja vista que o processamento do feito deveria ter
ocorrido perante o Juizado Especial. Ainda, assevera estar equivocado o valor da causa
retificado na r. sentença. No mérito, em síntese, aduz que houve observância ao
princípio da legalidade, sobretudo porque o ato administrativo que identificou o valor
venal do IPTU valeu-se de critérios pré-definidos em lei. Ao término, após longo
arrazoado, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de alterar-se a r.
sentença recorrida, com o consequente julgamento de improcedência da ação. Em
caráter subsidiário, requer seja reconhecida a possibilidade de cobrança do IPTU
discutido, com fulcro em base de cálculo reputada adequada pelo julgador, em atenção
aos princípios da isonomia e da razoabilidade, sem prejuízo da definição do índice de
correção monetária a ser aplicado sobre os valores a serem restituídos, devendo a
fixação dos honorários sucumbenciais ser realizada por ocasião da liquidação da
sentença.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 742/761).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
4
É o relatório.
A r. sentença de primeiro grau merece ser mantida, na
medida em que apreciou a lide em seus regulares termos; comportando apenas duas
ligeiras correções, conforme será demonstrado a seguir.
De proêmio, anote-se que não há como se acolher a
alegação de julgamento ultra petita, haja vista constar da exordial requerimento
expresso no sentido de que o IPTU apenas passe a ser exigido após a inclusão, através
de lei, do valor venal na Planta Genérica de Valores. Outrossim, a sentença é clara ao
declarar a inconstitucionalidade da própria cobrança combatida, na medida em que o ato
administrativo que fixou a base de cálculo do IPTU infringiu o artigo 150, I, da CF,
razão pela qual não há motivos que justifiquem o pedido de anulação formulado em
sede de razões recursais.
Por outro lado, a preliminar de incompetência do juízo
também não comporta acolhida.
De acordo com o disposto no artigo 2o da Lei no
12.153/09, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar causas cíveis de
interesse dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, hipótese dos
autos. E, complementando a disposição legal, o § 4o do mencionado artigo ressalta que
“No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta”.
Neste sentido, e prevendo a possível dificuldade de
criação dos respectivos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobretudo nas comarcas
do interior, a lei em comento permitiu, em seu artigo 23, que, pelo prazo de 5 (cinco
anos), contados de sua entrada em vigor (junho de 2010), os Tribunais de Justiça
limitassem a competência dos referidos juizados, a fim de atender às necessidades de
organização dos serviços judiciários e administrativos. Referida limitação foi levada a
cabo pelo artigo 9o do Provimento 2.203/14 do Conselho Superior da Magistratura, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
5
qual determinou:
“Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009, exceto
quanto às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações
que tenham como fundamento qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo créditos
de natureza fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, §3o, da CF/88)” (grifei).
Assim sendo, nos termos da lei federal mencionada, não
podem mais os Tribunais de Justiça limitar a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, razão pela qual, considerando-se o valor atribuído à causa, bem como
a natureza fiscal da presente ação, a competência para o processamento da demanda em
apreço seria do Juizado Especial da Fazenda Pública.
No entanto, o artigo 5o da supramencionada lei determina
ter legitimidade para figurar no Juizado Especial da Fazenda Pública, in verbis;
“Art. 5: Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda
Pública:
“I como autores, as pessoas físicas e as microempresas
de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006;
“II
como réus, os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a
eles vinculadas”.
Assim, analisando-se os autos, observa-se pelo contrato
social (fls. 26/37) que a autora, ora apelada, é pessoa jurídica que não se insere aos
ditames da Lei Complementar no 123/2006, ou seja, não se trata de microempresa ou
empresa de pequeno porte, razão pela qual não tem legitimidade para postular perante o
Juizado Especial, devendo ser afastada, portanto, a preliminar de incompetência
ventilada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
6
Já no que toca à alegação de incorreção do valor da
causa retificado pela r. sentença impugnada, haja vista o acolhimento da impugnação
ao valor atribuído à causa, assiste razão à Municipalidade recorrente.
Isto, pois, conforme se verifica, a r. decisão recorrida
fixou como correto o valor de R$ 26.773,46 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e três
reais e quarenta e seis centavos) para a causa, uma vez que somou os valores dos IPTUs
dos exercícios de 2015 a 2019 constantes das “folhas de espelho” anexadas aos autos
(fls. 522/523).
Contudo,
a
discussão
travada
no
presente
feito
consubstancia-se exclusivamente na cobrança do IPTU e os valores somados para
fixação do valor da causa incluíram, incorretamente, além do valor do IPTU, a quantia
cobrada a título de contribuição de iluminação pública.
Dessa forma, descabe outra ilação, senão a de que apenas
os valores constantes do campo “imposto lançado” nas “fichas de espelho” (fls.
522/523) devem ser levados em consideração para a determinação correta do valor da
causa e não o “valor total lançado” nas respectivas fichas, pois este inclui também,
conforme referido acima, a quantia cobrada a título de contribuição de iluminação
pública.
Logo, assiste razão à Municipalidade recorrente ao afirmar
que o valor correto da causa é R$ 26.367,07 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e sete
reais e sete centavos) e não R$ 26.733,46 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e três
reais e quarenta e seis centavos), devendo, portanto, a r. sentença ser reformada neste
aspecto.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre à apelante.
O objeto da controvérsia consubstancia-se em saber se
afigura escorreita, ou não, a cobrança do IPTU do imóvel descrito em exordial, nos
moldes em que foi realizada; ou seja, tendo o valor venal do imóvel tributado sido
fixado por ato administrativo, uma vez que o mesmo não consta na Planta Genérica de
Valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
7
E o que se verifica, com a devida vênia, é que a exação do
IPTU não atendeu as balizas legais de regência incidentes à hipótese.
Segundo se denota dos autos, a cobrança do IPTU
incidente sobre o imóvel do apelado foi feita na vigência da Lei Complementar
Municipal no 3.243/1999 (Código Tributário Municipal).
A apelante lançou o IPTU utilizando-se, para tanto, de
laudo de avaliação elaborado por servidores municipais, fato este incontroverso nos
autos.
Assevera a municipalidade que sua conduta encontrou
amparo legal nos artigos 198 e 205, II, da lei mencionada acima, bem como no artigo 12
da Planta Genérica de Valores (Lei Municipal no 3.505/2001), os quais são reproduzidos
abaixo:
Art. 198 - O valor venal do imóvel será determinado em função dos
seguintes elementos, tomados em conjunto ou separadamente:
I-
Declaração dos contribuintes;
II-
Da face de quadra da situação do imóvel;
III-
Dos preços correntes das transações ocorridas no mercado
imobiliário, nas áreas respectivas;
IV-
Dos equipamentos urbanos existentes na área considerada;
V-
Da localização, forma, dimensão e outras características físicas
ou condições dos imóveis, nos núcleos considerados;
VI-
Do valor unitário de metro quadrado de terreno, fixado na área
respectiva, para efeito de desapropriação;
VII-
Das locações e arrendamentos correntes;
VIII-
Da publicidade imobiliária;
IX-
IX- Outros dados ou elementos informativos tecnicamente
reconhecidos, inclusive se julgado de interesse os obtidos
mediante a aplicação do disposto no Código Tributário
Nacional, quanto à obrigatoriedade de informações à Fazenda
Pública.
Parágrafo Único - Na determinação do valor venal não se consideram
as vinculações respectivas do direito de propriedade e o estado de
comunhão.
Art. 205 - O valor venal dos terrenos, para efeito de lançamento, é o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
8
resultante da aplicação:
I-
Dos valores unitários constantes das "Planta Genérica de
Valores", a que se refere o artigo 184;
II-
De qualquer dos incisos do artigo 198 e seu parágrafo único, se
superior ao decorrente do inciso anterior.
Art. 12 Os logradouros ou trechos de logradouros que não constam
da Planta Genérica de Valores de Terrenos que integra esta Lei, terão
seus valores fixados pela Comissão Permanente de Avaliação da
Prefeitura do Município de Itatiba (grifamos).
Contudo, tais disposições, utilizadas como fundamento
para a elaboração de laudo pela Comissão a partir do qual é atribuído o valor do metro
quadrado do terreno, não são suficientes para contornar a falta de modificação da Planta
Genérica de Valores, pois, segundo preceitua o art. 150, I, da CF, viola o princípio da
legalidade “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.
Outrossim, segundo o disposto no art. 97, IV, do CTN,
compete apenas à lei estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e de sua base de
cálculo”.
Destarte, não se sustenta o argumento de que não houve
fixação do valor do tributo do imóvel sem lei, mas sim adequação dos valores lançados,
haja vista que a inclusão da área no perímetro urbano demandaria alteração da Planta
Genérica de Valores, que, por sua vez, é a responsável por instituir o valor de cada um
dos imóveis.
Outrossim, escorreitas afiguraram-se as considerações
trazidas à tona pelo magistrado a quo (fl. 647):
“(...) afirmar que o método previsto para encontrar a
base de cálculo está presente na lei não é o mesmo que dizer que a base de cálculo está
prevista na lei.
“Se assim fosse, o Município deveria esclarecer qual
motivo justificaria dar tratamento diferente aos imóveis cuja base de cálculo do IPTU
está diretamente prevista na lei, em relação àquela parcela sujeita à discricionariedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
9
de uma comissão”.
Logo, considerando-se que, até o presente momento, não
há lei que incorpore a área tributada (pois vigente a Lei Municipal 3.505/2001 Planta
Genérica de Valores), não há como serem mantidos os lançamentos nos moldes
realizados pelo Município recorrente, haja vista que eivados de evidente nulidade (não
observância do princípio da legalidade), tornando-se inviável, portanto, a aferição da
base de cálculo para a cobrança do tributo em discussão, enquanto não houver a
incorporação mencionada.
Em casos análogos ao presente, vem se pronunciando este
Egrégio Tribunal:
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA
- MUNICÍPIO DE CAMPINAS - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 - Sentença
que julgou procedente a ação - Apelo do Município - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 -
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - Atribuição do valor venal do imóvel loteado por
meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias Impossibilidade -
Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e
97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração
nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE
- Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo - Majoração em 5%, totalizando 15%
do valor da condenação - Honorários que passam a corresponder a aproximadamente
R$5.460,00 - Sentença mantida - Recurso desprovido” (Apelação no 1015969-
94.2017.8.26.0114, 15a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Eurípedes
Faim, j. 01.02.2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória - IPTU dos
exercícios de 2010 a 2014 - Loteamento Residencial Campo Florido - Alegação de
ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores - Ausência de
previsão legal por tratar-se de loteamento novo - Art. 16, §§ 4o e 5o, da Lei Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
10
11.111/01 - Valor venal atribuído por laudo técnico elaborado pelo Departamento de
Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade - Sentença
mantida - Recurso improvido” (Apelação no 1025369-69.2016.8.26.0114, 15a Câmara
de Direito Público, Relator Desembargador Eutálio Porto, j. 28.09.2017).
Esta Colenda Câmara, por sua vez, também já externou
seu entendimento sobre a questão:
“Ação anulatória de débitos fiscais. IPTU. Exercícios de
2009 a 2015. Não observância pela municipalidade das balizas regentes do sistema
tributário no que se refere à modificação da base de cálculo do imposto. Sentença de
procedência mantida. Nulidade do lançamento. Majoração do valor venal que não fora
instrumentalizada por lei, tampouco decreto, mas sim por meio de decisão proferida
pelo Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, o que não atende as balizas em
referência e não pode ser chancelado, sob pena de violação aos direitos e prerrogativas
do contribuinte. Apelo da municipalidade não provido” (Apelação no
1012385-87.2015.8.26.0114, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j. 16.06.2016).
No mais, quanto ao pedido subsidiário formulado pela
apelante, consistente no arbítrio, por este Relator, de algum valor a título de IPTU a ser
pago pela apelada, o mesmo não comporta acolhimento.
Melhor revendo meu entendimento sobre a questão, haja
vista que já pensei diferentemente sobre o assunto, estou convencido de que não há
como se admitir qualquer exação a título de IPTU sobre o imóvel em questão, enquanto
o valor venal do mesmo não for inserido na Planta Genérica de Valores.
A utilização, como base de cálculo para a cobrança, do
valor venal do imóvel à época de sua compra fatalmente culminaria em violação ao
princípio da legalidade, o qual lastreou toda a fundamentação do presente voto, na
medida em que se desrespeitaria o procedimento legalmente previsto para se aferir o
valor venal para efeito de cálculo do IPTU.
Em última análise, na medida em que é inadmissível que o
Poder Executivo avoque competência exclusiva do Poder Legislativo, a mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
11
impossibilidade de avocação se estende ao Poder Judiciário, sob pena de patente
transgressão ao princípio da separação dos poderes e evidente ativismo judicial,
devendo, por conseguinte, ser afastada qualquer possibilidade de cobrança de IPTU
antes da inserção do valor venal do imóvel na Planta Genérica de Valores.
Ainda, consigne-se que inexiste omissão na r. sentença, ao
contrário do que alega a recorrente, quanto ao índice de correção monetária a ser
aplicado na restituição do valores que a mesma foi condenada a repetir.
Isto, pois, conforme se verifica da r. sentença de fls.
643/656, a condenação fixada foi condicionada à observância do desfecho do RE no
870.947 em Repercussão Geral (Tema no 810), o qual aborda a questão da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por fim, no que toca à insurgência quanto aos honorários
sucumbenciais fixados, assiste razão à Municipalidade ao afirmar que, em se tratando
de sentença ilíquida, hipótese dos autos, impõe-se à observância do disposto no art. 85,
§ 4o, II, do CPC, o qual apregoa que a definição do percentual dos honorários
advocatícios somente ocorrerá por ocasião da liquidação do julgado.
Desta forma, e sem maiores delongas, impõe-se a
manutenção da r. sentença de primeiro grau, com: a) a ressalva constante do parágrafo
anterior e b) com a correção do valor atribuído à causa (valor correto: R$ 26.367,07).
Para
os
devidos
fins
de
direito
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002256-65.2019.8.26.0281 -Voto no 31338 (Ca)
12
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.